Tribunal: TJES
Processo: 5009072-87.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5009072-87.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: TEREZINHA DE JESUS MANTOVANI

COATOR: Secretário Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5009072-87.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: TEREZINHA DE JESUS MANTOVANI

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CÁLCULO RENAL. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE CUSTEAR O TRATAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por paciente de 66 anos diagnosticada com cálculo renal, com indicação médica urgente para tratamento cirúrgico. A impetrante encontra-se em lista de espera do SUS, sem previsão de realização do procedimento, não possuindo condições financeiras de custeá-lo na rede privada. O pedido consiste na determinação judicial para que o Estado do Espírito Santo providencie a cirurgia necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo, como ente integrante do SUS, tem o dever jurídico de fornecer tratamento cirúrgico urgente à paciente hipossuficiente, assegurando a efetividade do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos a implementação de políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, arts. 196 e 198).

O SUS rege-se pelo princípio da integralidade da assistência, que compreende a prestação contínua e articulada de serviços em todos os níveis de complexidade, cabendo ao Estado garantir o tratamento adequado a cada caso (Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II).

A responsabilidade pela prestação da saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo que qualquer desses entes pode ser demandado judicialmente para assegurar a efetividade do direito.

Normas administrativas e dificuldades estruturais não podem restringir ou inviabilizar o exercício do direito fundamental à saúde, que constitui condição para a preservação da vida e da dignidade da pessoa.

A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que o Poder Público tem o dever de fornecer medicamentos, exames e tratamentos necessários a pacientes hipossuficientes, especialmente em casos de urgência e gravidade.

A cirurgia de cálculo renal requerida é procedimento padronizado pelo SUS, de média complexidade, cabendo ao Estado do Espírito Santo providenciá-la com prioridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição, impõe ao Estado a obrigação de fornecer tratamento médico necessário a pacientes hipossuficientes.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos.

Procedimentos padronizados pelo SUS devem ser fornecidos de forma tempestiva, especialmente quando há risco à vida e à integridade do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198, caput e incisos I a III; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgReg no RE nº 358.564/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.04.2011; STF, AI-AgR nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j. 24.10.2006; STJ, AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 26.06.2007; STJ, REsp 656.979/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 16.11.2004; TJES, MS nº 100.07.00226-2, Rel. Des. Rômulo Taddei, j. 08.04.2008.

V
istos
relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas,
À UNANIMIDADE, CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _____ de _____ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5009072-87.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: TEREZINHA DE JESUS MANTOVANI

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Adiro ao relatório lançado.

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal, artigo 196,
caput
).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (Constituição Federal, art. 198,
caput
e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (Constituição Federal, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
” (Lei nº 8.080/90, art. 7º, inciso II).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado na medida em que, dentre outras medidas, dispõe de equipamento e profissionais habilitados a diagnosticar as moléstias e apontar o tratamento mais eficaz ao paciente.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar a fornecer ou custear o tratamento de saúde de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A partir da densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves ou assegurando a realização de exames.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no RE nº 358.564/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13-04-2011, DJ 09-08-2011; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007; REsp 656979/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, julgado em 16.11.2004, DJ 07.03.2005.

Essa é a exegese que também orienta este E. Tribunal de Justiça. Destaco os julgados que seguem: MS nº 100.07.00226-2, Pleno, Rel. Des. Rômulo Taddei, DJ 08-04-2008; MS nº 100.05.003805-6, Pleno, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 16-06-2006; MS nº 100.06.003907-8, Pleno, Rel. Des. Elpídio José Duque, DJ 11-06-2007; AgI no AI nº 024.089.000.681, 1ª C. Cível, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, DJ 15-05-2008; Remessa Ex-offício nº 055.06.000674-3, 3ª C. Cível, Rel. Des. Josenider Varejão, DJ 11-04-2008.

Conforme se verifica do laudo médico subscrito pela Dra. Izabelle Moulin (CRM/ES 17662), a impetrante tem 66 (sessenta e seis) anos e apresenta cálculo renal, com indicação urgente para tratamento cirúrgico.

E em 19/06/52024, após realizar os exames pré-operatórios, a impetrante fora referenciada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES, estando em lista de espera para a realização da cirurgia.

Averbe-se que os documentos que instruem a inicial também comprovam que a impetrante não tem condições de arcar com o custo do tratamento particular.

Insta frisar que o tratamento cirúrgico pleiteado nos autos é procedimento padronizado pelo SUS, considerado de média complexidade, sendo que o Estado do Espírito Santo detém competência prioritária para o cumprimento da obrigação.

Por tais razões, confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada.

Sem honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o
E.
Relator, para conceder a segurança.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.